Tribunal: TJDFT
Processo: 0733540-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0733540-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO MARCELO GUERRA RIBEIRO DANTAS IMPETRANTE: FELIPE RESENDE HERCULANO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de JOÃO MARCELO GUERRA RIBEIRO DANTAS, em vista de ato coator supostamente praticado pelo d. Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará, nos autos do processo n. 0751649-74.2022.8.07.0016, consistente no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 138668670 dos autos de origem). Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 24 de setembro de 2022, pelo suposto cometimento do delito previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/06, eis que este teria supostamente descumprido as medidas protetivas estabelecidas em favor de sua ex-namorada. Explica que, na data dos fatos, o paciente teria se dirigido ao Bar do Mendes, localizado na Asa Norte, tendo, coincidentemente, encontrado com sua ex-namorada, inexistindo dolo no descumprimento das medidas protetivas. Salienta que a suposta vítima se sentiu ameaçada, mesmo que o paciente não tenha se aproximado de sua mesa, e solicitou o comparecimento de uma viatura da Polícia Militar, a qual efetuou a sua prisão em flagrante. Assevera que o paciente costumava frequentar o local, o qual era próximo a sua residência. Alega inexistir qualquer relato da suposta vítima de que o paciente tivesse oferecido risco iminente à sua integridade física e psíquica. Argumenta ser ineficaz a imposição de sua prisão como garantia da ordem pública, considerando a subjetividade de tal fundamento, o qual afronta os princípios constitucionais da legalidade e da dignidade da pessoa humana. Defende o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, em especial o monitoramento eletrônico, o qual permite a eficácia da medida de não aproximação da suposta vítima. Menciona que o d. magistrado a quo sequer fundamentou a impossibilidade de aplicação de tais medidas, ou mesmo de concessão de fiança. Salienta que o paciente é um jovem que possui residência fixa, trabalho, estuda, nunca foi processado criminalmente em outra oportunidade e encontrava-se no início do tratamento de seu vício por cannabis. Explana que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, assim como a que negou o pedido de revogação da prisão preventiva, encontram-se desprovidas de fundamentação idônea acerca da presença dos requisitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Frisa que a medida imposta é tão extrema que o paciente está antecipadamente cumprindo pena em regime mais severo do que se fosse condenado pelo tipo penal em voga, já que o artigo 24-A da Lei no 11.340 prevê a pena de 03 meses a 02 anos de detenção. Afirma, pois, estar caracterizado o grave constrangimento ilegal do paciente. Requer que seja decretada a nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e da que indeferiu o pedido de revogação de sua prisão, em vista da ausência de fundamentação. Pugna, ainda, pela concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de restabelecer a liberdade do paciente até o julgamento do presente writ, sem prejuízo da adoção das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus requer a demostração do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nem mesmo na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do impetrante. Isso porque, ao contrário do que defende o impetrante, tais decisões foram devidamente amparadas em fundamentação jurídica idônea, estando devidamente lastreadas por elementos concretos existentes nos autos. Vale conferi-las na íntegra: Decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 137840114): (...) A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados. A vítima confirmou a existência das medidas protetivas de urgência, bem como o comparecimento do flagranteado ao Bar do Mendes, ocasião em que este percebeu a presença dela, ficou próximo, a encarava e não se afastava. As declarações da ofendida são corroboradas pelo testemunho de Isabela Neiva. Esta informou ainda pedido do apontado infrator para que encaminhasse mensagem à ofendida, também em descumprimento das medidas cautelares. O Policial Militar Sérgio Roberto compareceu ao local e constatou que o autuado estava a menos de 30 da vítima. O próprio flagranteado confirma ter visto a ofendida e assume que buscou contato com a vítima nos últimos meses. Esclarece ainda que tinha ciência das medidas protetivas de urgência fixadas. A decisão sobre a fixação das medidas protetivas foi juntada aos autos e determinou: “- proibição de aproximação da requerente, familiares e testemunhas, fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e - proibição de contato com a requerente, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, whatsapp, e-mail, Facebook, Instagram e outros” (ID 137836755, pg. 2). Medidas protetivas ratificadas (ID 137836755, pg. 3). Comprovante de intimação do autuado sobre as medidas protetivas (ID 137836755). A prisão preventiva do autuado é medida fundamental para garantia da ordem pública e para o resguardo da ofendida. Os elementos colacionados evidenciam que a oportunidade conferida pelo Estado foi completamente ignorada pelo flagranteado. Embora ciente da determinação do Judiciário para que não se aproximasse da ofendida e não buscasse contato, o autuado por mais de uma vez desafiou a lei e praticou novas infrações penais. Inicialmente, buscou contato com a ofendida ao pedir à testemunha que enviasse mensagens suas a vítima. Não bastasse, no dia do novo evento, compareceu ao Bar onde a vítima se encontrava e ficou próximo a encarando. No momento da nova infração, já havia, inclusive, mandado de prisão aberto em desfavor do autuado por descumprimento anterior. Tenho, portanto, que a única medida cautelar capaz de salvaguardar a ordem pública é a prisão preventiva do autuado. Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 138668670): (...) Em efeito, segundo preceitua o Inc. LXVI do Art. 5o da CF/1988, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir liberdade provisória. Ocorre que o Código de Processo Penal dita que o juiz concederá ao réu o direito de responder ao processo em liberdade provisória, somente quando verificar a inocorrência de quaisquer das hipóteses que autorizam a prisão preventiva. Verifica-se que a materialidade e os fortes indícios de autoria da infração penal imputada ao denunciado restam demonstrados por meio dos elementos de prova coligidos nos autos em epígrafe, tanto que foi oferecida denúncia em seu desfavor e este Juízo a recebeu. A hipótese vertente indica estarem presentes os fundamentos da prisão preventiva, conforme o disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal. De acordo com os autos no 07008444-35.2021.8.07.0014, em 16/11/2021, foram deferidas as seguintes medidas protetivas em favor da vítima: proibição de aproximação da requerente, familiares e testemunhas, fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e proibição de contato com a requerente, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, whatsapp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Em consulta àqueles autos, verifica-se que o denunciado descumpriu as medidas protetivas anteriormente, oportunidade em que foi realizada audiência de justificação no dia 09/05/2022. Em audiência, o denunciado afirmou ter superado o fim do relacionamento e estar fazendo tratamento psicológico. Na ocasião, foi advertido das consequências do descumprimento das medidas protetivas, inclusive com a possibilidade de decretação da prisão, sendo as medidas mantidas sem decretação da prisão. Mesmo diante da advertência, o denunciado continuou descumprindo as medidas protetivas anteriormente concedidas e a vítima registrou a ocorrência policial no 2677/2022 - DEAM, por fatos ocorridos no dia 17/09/2022. Diante disso, foi decretada a sua prisão preventiva nos autos no 0707906-20.2022.8.07.0014. Com efeito, a conduta do denunciado apresenta gravidade evidente, pois consta que, mesmo estando ciente das medidas protetivas concedidas em seu desfavor e tendo sido advertido inclusive em audiência, continuou descumprindo-as. Essa conduta do denunciado demonstra que é acentuadamente propenso a práticas delituosas e que não tem respeito pelas leis e as regras da sociedade, o que torna evidente que medidas cautelares menos gravosas, neste momento, serão insuficientes e é dever do Estado garantir a integridade física e psicológica da vítima de violência doméstica. Portanto, em que pese as teses das defesas, entendo que os pressupostos que ensejaram a prisão preventiva do requerente se encontram presentes, importando na manutenção de sua prisão cautelar. Posto isso, indefiro o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO MARCELO GUERRA RIBEIRO DANTAS, qualificado nos autos, fazendo-o com supedâneo nos artigos 311, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, e no artigo 20 da Lei no 11.340/06. (...) Deve ser afastada, portanto, a ilegalidade por vício de fundamentação apontada. No mais, mediante análise perfunctória, vislumbra-se que a segregação cautelar do paciente enseja manutenção. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva persistem. Compulsando os autos, vê-se que a prova indiciária até então produzida evidencia a ocorrência do delito apontado na denúncia e os indícios de autoria, bem como o perigo gerado à vítima pelo estado de liberdade do imputado. Tanto que foi oferecida (ID 138396506) e recebida a denúncia (ID 138668670) em seu desfavor, a qual imputa os seguintes fatos delituosos ao paciente: (...) No dia 24 de setembro de 2022, por volta das 21h10, no interior do estabelecimento comercial “Bar do Mendes”, situado no SHCN CLN 410, Bl. D, Asa Norte, Brasília/DF, o denunciado, agindo de forma voluntária e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-namorada, Júllya Fernandes Bernardes de Souza. Foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima nos Autos no 0708444-35.2021.8.07.0014, consistindo nas seguintes determinações (ID-137836755, p. 01-04): “- proibição de aproximação da requerente, familiares e testemunhas, fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e - proibição de contato com a requerente, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, whatsapp, email, Facebook, Instagram e outros.” “O ofensor fica ainda, proibido de frequentar a residência da vítima, situada à QI 02, bl. O, apto 203 - Guará - I, próximo ao Supermercado Pão de Açúcar.” O denunciado foi intimado das medidas protetivas no dia 11/01/2022 (ID-137836755, p. 05). Ocorre que, mesmo após ser intimado, JOÃO MARCELO descumpriu as medidas protetivas no dia 24/09/2022, notadamente a proibição de aproximação, pois a vítima encontrava-se no referido bar em companhia de algumas amigas quando visualizou o denunciado chegar ao estabelecimento comercial, ocasião em que “lá permaneceu encarando-a”. Em seguida, a PMDF foi acionada e compareceu ao local, onde prendeu o denunciado em flagrante delito e o conduziu à delegacia de polícia para as providências de rotina. O crime foi praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, pois envolveu violência doméstica e familiar na forma da lei específica, nos termos do § 2o-A do art. 121 do CP, pois vítima e denunciado mantiveram relação íntima de afeto. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia JOÃO MARCELO GUERRA RIBEIRO DANTAS, como incurso nas penas do art. 24-A da Lei no 11.340/2006. (...) Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, assim como a integridade da ofendida, considerando que não é a primeira vez que o paciente descumpre as medidas protetivas impostas nos autos de n. 0708444-35.2021.8.07.0014. Destarte, embora tenha sido advertido naqueles autos, em audiência de justificação (ID 124039726 daqueles autos), quando descumprida as medidas protetivas, o paciente reiterou a prática da conduta, tendo a vítima registrado nova ocorrência policial (n. 2677/2022 – DEAM), sendo decretada, por juiz plantonista, a sua prisão preventiva nos autos no 0707906-20.2022.8.07.0014 (ID 137836756 dos autos de origem). Com efeito, as práticas delitivas do paciente no contexto da violência doméstica demonstram o seu completo desrespeito à determinação judicial, às leis e à vítima, indicando, ainda, risco concreto de reiteração delitiva Outrossim, descabida a apreciação dos argumentos da defesa acerca da não caracterização do dolo na conduta do paciente, porquanto, exige-se uma análise mais aprofundada, o que não é possível em sede de habeas corpus, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, onde tramita a ação penal. Nesse cenário, a medida extrema se faz necessária a fim de se garantir a integridade da vítima, bem como para impor limites ao comportamento beligerante do impetrante. Cumpre consignar, ainda, que as condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por fim, descabida a aplicação isolada de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora